Tribunal: STF
Processo: Rcl 235
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-01
Data de publicação: 1987-10-01

Ementa:
Reclamação.  Decisão,  em  representação,  declaratoria   de
inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato  normativo.  Reclamação
para garantir a autoridade da  decisão  do  STF  (RISTF,  art.  156).
Natureza  do  julgamento   em   representação.   Admissibilidade   da
reclamação, para garantir a autoridade da decisão, tão-só, quando  se
cuidar  de  atos  de  indole  politica  a   serem   praticados   pelo
representado, necessarios a imediata eficacia do acórdão, ou em ordem
a afastar eventuais obstaculos opostos  pelo  representado  contra  a
produção dos efeitos do "decisum". Deve o reclamado deter,  ao  mesmo
tempo,  a  posição   processual   de   representado,   reservando-se,
outrossim,  legitimidade  ativa,  para  a  reclamação,  ao  autor  da
representação. No que concerne, porem, as  situações  resultantes  da
irradiação dos efeitos do julgado do STF, em representação, no  plano
de direitos ou interesses juridicos, de particulares  ou  de  pessoas
juridicas  de  direito  público,  cabe  delas  tratar-se,  nas   vias
adequadas de defesa desses direitos ou interesses. Hipótese em que  a
reclamação não e cabivel, porque o Estado reclamante não e  autor  da
representação e o Tribunal reclamado não e o representado,  no  feito
de inconstitucionalidade. Se o Tribunal concedeu mandado de segurança
a  particulares,  aplicando  lei  estadual,  cujos  efeitos   estavam
suspensos,  em  medida  cautelar,  em  representação   aforada   pelo
Procurador-Geral da  Republica,  o  Estado  deve  adotar  as  medidas
judiciais proprias para tentar suspender os feitos do "writ" ou  para
cassa-lo. Reclamação não conhecida.